Tribunal: TJPA
Processo: 0803016-19.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803016-19.2018.8.14.0070

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO MAUES CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803016-19.2018.8.14.0070

APELANTE
: Estado do Pará

APELADA
: Espólio de Francisco Maués Carvalho

RELATORA
: Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA:
Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE PARTILHA DE BENS EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. PROVIDÊNCIA A SER TOMADA JUNTO AO JUÍZO EM QUE TRAMITOU A AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em execução de título extrajudicial, questionando a determinação judicial para que a parte exequente obtivesse informações sobre a partilha de bens em ações de separação ou divórcio do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se cabe à parte exequente ou ao juízo da execução a obtenção de informações acerca de partilhas de bens realizadas em ações de separação ou divórcio, nos termos do art. 189, § 2º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 189, § 2º, do CPC/2015 dispõe que a obtenção de certidões ou informações sobre ações de separação ou divórcio, incluindo partilhas de bens, é providência que cabe ao interessado buscar diretamente junto ao juízo onde tramitou a ação original, não sendo ônus do juízo da execução.

A jurisprudência consolidada pelos Tribunais Pátrios estabelece que o cumprimento de mandados e diligências deve observar a especificidade dos atos requeridos, sendo inadmissível impor ao juízo da execução a obtenção de informações ou documentos que competem à parte interessada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe à parte interessada, e não ao juízo da execução, buscar diretamente no juízo onde tramitou a ação de separação ou divórcio as informações ou certidões sobre a partilha de bens, nos termos do art. 189, § 2º, do CPC/2015.

Não se admite a transferência do ônus probatório ou diligencial à esfera judicial em hipóteses em que a lei expressamente atribui essa responsabilidade às partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 189, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AgInt nº 2273839-16.2018.8.26.0000, Rel. Des. Mauro Conti Machado, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 08/04/2019.

TJ-SP, AI nº 2088641-66.2019.8.26.0000, Rel. Des. Thiago de Siqueira, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 14/05/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba quem, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, ajuizada em desfavor de Francisco Maués Carvalho, extinguiu o feito sem resolução do mérito, conforme dispositivo abaixo transcrito.

“Verifico que o Estado do Pará, regularmente intimado, não promoveu a emenda da inicial em todos os pontos determinados por este Juízo.

O argumento para não fazê-lo não se mostra justificável.

POSTO ISSO, com fundamento no disposto no art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, e art. 485, I, todos do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Fazenda Pública isenta de custas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Dos autos se extrai que o Estado do Pará promoveu Ação de Execução do Título Executivo Extrajudicial em desfavor de Francisco Maués Carvalho, título este constituído no Acórdão nº. 55.387, referente ao Processo 2005/525353-4 do Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE. Julgadas irregulares as contas do executado, o TCE o condenou à devolução aos cofres públicos do valor de R$ 27.585,98 (vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos). ID 10137020 - fls. 1/4.

Em ID 10137025 – fls. 1 e considerando que o executado é falecido, o juízo de origem determinou a emenda da petição inicial com o identificando a pessoa do inventariante, sob pena de extinção do feito, conforme disposto no art. 321, caput, do Código de Processo Civil.

O Estado do Pará, em petição de ID 10137027 – fls. 1, solicitou a emenda da inicial para que conste como Executado o Espólio de Francisco Maués Carvalho. Quanto à nomeação do Inventariante, reporta que o processo de inventário do Executado tramita sob segredo de justiça e que não teve acesso aos autos.

Sobreveio a sentença, conforme dispositivo acima transcrito (ID 10137028 – fls. 1/3).

Irresignado, o Estado do Pará recorreu da sentença alegando, em razões recursais, que promoveu a emenda à inicial com tudo que era possível fazer naquele momento, inclusive solicitou que fosse determinada pelo Juízo a expedição de certidão do referido processo (0000581-31.2007.8.14.0070) na qual constasse o nome do inventariante, bem como os eventuais bens que compõem o acervo do espólio. Ressalta que, em valores atuais, o dano ao erário é de aproximadamente R$114.006,14 (cento e catorze mil, seis reais e catorze centavos). Logo, a extinção da execução se demonstra desarrazoada, pelo que postula o provimento do recurso e a consequente anulação da sentença (ID 10137030 – fls. 1/7).

O Magistrado de origem, considerando que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de regularização do polo passivo, deixou de determinar a intimação para contrarrazões (ID 10137032 – fls. 1).

Instado, o Ministério Público apresentou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso (ID 11050609 – fls. 1/5).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia em analisar se correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, haja vista ter o Juízo de origem determinado a emenda da petição para que fossem adotadas providências, dentres elas a indicação do(a) inventariante do espólio de Francisco Maués Carvalho.

Ao apelar, o Estado do Pará alegou que promoveu as diligências determinadas informando com tudo que era possível naquele momento, inclusive solicitando que fosse determinada pelo Juízo a expedição de certidão do referido processo (0000581-31.2007.8.14.0070) na qual constasse o nome do inventariante, bem como os eventuais bens que compõem o acervo do espólio.

Da análise dos autos, verifico claramente que o Juízo a quo obedeceu a todas as regras procedimentais previstas no Código de Processo Civil, a saber.

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso em questão, o autor deixou de cumprir a diligência para emendar a inicial e juntar todas as informações solicitadas pelo juízo
a quo
, sendo seu dever apresentar o nome do inventariante do espólio de Francisco Maués Carvalho, o que poderia ter sido obtido com facilidade pelo Estado do Pará como apontado pelo juízo de origem na sentença vergastada, ante o interesse processual.

Ademais, importante registrar que o art.189, §2º do CPC prevê a possibilidade de solicitação de qualquer certidão sobre o processo de inventário sob sigilo, conforme abaixo se demonstra.

Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

(...)

§ 2º O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação.

No entanto, tal solicitação deve ser direcionada ao juízo no qual é processado o inventário, o que não se verifica nos autos. O Recorrente apenas se limitou a comunicar a impossibilidade de acesso aos autos de inventário, quando poderia ter diligenciado a fim de obter a informação solicitada pelo juízo a quo e não o fez, o que levou à extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art.485, I do CPC.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

Nesse sentido, o entendimento dos Tribunais sobre o tema.

Agravo interno. Ausência de novas razões a ensejar a reforma da decisão. Execução de título extrajudicial. Obtenção de certidão da ação de Divórcio envolvendo a executada. Providência que cabe à parte buscar junto ao Juízo em que tramitou a ação de Divórcio, nos termos do art. 189, § 2º, do CPC/15. Recurso a que se nega provimento. (TJ-SP - AGT: 22738391620188260000 SP 2273839-16.2018.8.26.0000, Relator: Mauro Conti Machado, Data de Julgamento: 08/04/2019, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2019).

Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Determinação ao exequente para efetuar recolhimento de despesas de diligência para aditamento de mandado – Inadmissibilidade – Mandado não cumprido integralmente como requerido – Obtenção de informações a respeito de partilha de bens em ação de separação consensual do executado – Providência que cabe ao terceiro interessado, buscar junto ao juízo em que tramitou referida ação, nos termos do art. 189, § 2º do CPC – Recurso provido em parte. (TJ-SP - AI: 20886416620198260000 SP 2088641-66.2019.8.26.0000, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 14/05/2019, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo a sentença proferida, nos termos da fundamentação.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/02/2025